Tribunal: STF
Processo: Rcl 92345
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 347. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PROCEDÊNCIA. 

    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Guilherme Rufino da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital  (Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1ª Vara Criminal, Espírito Santo), sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 347. 

    2. Narra o reclamante que cumpre prisão temporária há 54 dias, sem que tenha sido realizada a audiência de custódia.  Afirma que o Juízo reclamado alegou que a audiência de custódia só é cabível em casos de prisão em flagrante, o que afronta a atual jurisprudência desta Corte. Alega tratar-se de uma manobra processual operada pelo Juízo reclamado, para que o órgão ministerial e a defesa não possam confrontar a legalidade da medida, especialmente após o resultado negativo das diligências de busca.

    3. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão. Subsidiariamente, seja determinada a proibição da conversão de sua prisão em preventiva, até a realização da Audiência de Custódia, a ser concretizada em 24 horas. No mérito, a cassação da decisão reclamada, reconhecendo-se a nulidade de toda a custódia operada sem o devido rito constitucional

É o relatório 
                                                                          
Decido   

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 347, ementado segundo o excerto:

Direitos fundamentais dos presos. ADPF. Sistema carcerário. Violação massiva de direitos. Falhas estruturais. Necessidade de reformulação de políticas públicas penais e prisionais. Procedência parcial dos pedidos. I. Objeto da ação 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental por meio da qual se postula que o STF declare que o sistema prisional brasileiro configura um estado de coisas inconstitucional, ensejador de violação massiva de direitos fundamentais dos presos, bem como que imponha ao Poder Público a adoção de uma série de medidas voltadas à promoção da melhoria da situação carcerária e ao enfrentamento da superlotação de suas instalações. (...) (iv) sejam realizadas audiências de custódia no prazo de 24hs, contadas do momento da prisão; 
(ADPF nº 347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/10/2023, p.  19/12/2023; grifos acrescidos).

    7. Pela decisão reclamada, indeferiu-se o pedido da defesa de realização de audiência de custódia no seguintes termos (e-doc. 8, p. 2-3):

Trata-se de requerimento de realização de audiência de custódia, em razão do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido em desfavor do investigado Guilherme Rufino da Silva, ID 90106717. 
Inicialmente, registro que consta nos autos o BU informando a prisão do investigado no dia 29/01/2026. 
Registro, ainda, que a 6ª Turma do STJ, no RHC 140.995, destacou com fundamento no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e pela Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, ambos ratificados pelo Brasil, sobre a previsão de audiência de custódia somente para o caso de prisão em flagrante. 
Registro, também, que a referida Turma do Colendo Tribunal Superior comunga quanto ao entendimento de que a não realização da audiência de custódia, não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão cautelar quando presentes as demais garantias processuais e constitucionais.
(...) No caso em comento, estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão temporária, sendo o indiciado suspeito de possuir envolvimento com o tráfico de drogas, constando que o investigado Guilherme Rufino da Silva exerce a liderança no tráfico de drogas, em conjunto com Marlon Breno Rangel, conforme relatório produzido de forma detalhada pelo Setor de Inteligência, sendo necessária a decretação e manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.
(...) Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa no que se refere à realização de audiência de custódia por ter havido o cumprimento do mandado de prisão temporária determinado por este juízo, cujo juízo é o mesmo da causa.

    8. Descumprido, portanto, o que determinado por meio da decisão paradigmática, no tocante à realização da audiência de custódia no prazo de 24h, contadas do momento da prisão. 

    9. Esta Suprema Corte assentou a necessidade de sua realização em decorrência de todas as modalidades de prisão, senão, vejamos:	

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO COM EFEITO VINCULANTE. ADPF 347-MC. NOTÓRIA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. POSITIVAÇÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM DECORRÊNCIA DE TODAS AS MODALIDADES DE PRISÃO. PREVISÃO EM DIPLOMAS INTERNACIONAIS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A indefinição sobre a obrigatoriedade de audiência de custódia em relação as demais modalidades de prisão, acarreta o prolongamento da sua não realização em extensão não limitada pelas normas internacionais às quais o Estado brasileiro aderiu e, principalmente, em descumprimento de recente determinação contida na legislação processual penal brasileira, com potencial de acarretar grave e irreversível inobservância de direitos e garantias fundamentais. (...) 3. Não há dúvidas da imprescindibilidade da audiência de custódia, quer em razão de prisão em flagrante (como determinado expressamente no julgamento da ADPF 347), quer também nas demais modalidades de prisão por conta de previsão expressa na legislação processual penal (art. 287 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 de 24/12/2019). 4. As próprias normas internacionais que asseguram a realização de audiência de apresentação, a propósito, não fazem distinção a partir da modalidade prisional, considerando o que dispõem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Artigo 7.5) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 9.3). (...) 7. A audiência de apresentação ou de custódia, seja qual for a modalidade de prisão, configura instrumento relevante para a pronta aferição de circunstâncias pessoais do preso, as quais podem desbordar do fato tido como ilícito e produzir repercussão na imposição ou no modo de implementação da medida menos gravosa. 8. Reclamação julgada procedente, para determinar que se realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas.
(Rcl nº 29.303/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 06/03/2023, p. 10/05/2023).

    10. Assim, de rigor a procedência do pedido reclamatório, para a devida realização da audiência de custódia do reclamante.	

    11. Ressalto que, conforme excerto da decisão reclamada, estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão temporária, razão pela qual a presente decisão não altera sua decretação e manutenção.	

    12. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, determinando ao  Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital  (Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1ª Vara Criminal, Espírito Santo) que prontamente realize a audiência de custódia da reclamante.

Comunique-se.

Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator